Tribunal: STF
Processo: HC 65573
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
1) PEDIDO PROTOCOLIZADO NESTA CORTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
DO STM, EM 'HABEAS CORPUS' ALI DENEGADO, A FIM DE RESGUARDAR A
LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. CONHECIMENTO DO 'WRIT' COMO
RECURSO ORDINÁRIO (ART. 119, II, 'C', CF). PRECEDENTES DO STF.
2) MILITAR. PRISÃO. TRANSGRESSAO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA, NO
CASO CONCRETO, DE DELITO DE NATUREZA DISCIPLINAR, UMA VEZ QUE O ATO
EXIGIDO DO RECORRENTE - DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL FUNCIONAL NA
POSSE DE SUA EX-MULHER, ESTANDO A QUESTÃO 'SUB JUDICE' - O QUAL, NÃO
CUMPRIDO, DETERMINOU A SUA CUSTODIA PELO SUPERIOR HIERARQUICO,
DEPENDERIA DO EXERCÍCIO DE PRATICA LEGALMENTE VEDADA E PENALMENTE
TIPIFICADA E PUNIVEL (ART. 345, CP).
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO COMO RECURSO, ESTE PROVIDO PARA CONCEDER
A ORDEM REQUERIDA.